Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721602-71.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO COIMBRA CAMPOS APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta no ID 62562446 por PEDRO COIMBRA CAMPOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos iniciais. A parte apelada junta documentos no bojo das contrarrazões, ID 62562450. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do provável não conhecimento dos documentos colacionados no bojo das contrarrazões por não se tratar de fatos novos. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2024 16:35:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador